Tribunal: CARF
Processo: 18470.735885/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.735885/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PAULO CESAR DE LYRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima (relator) que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente convocada) e
Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.735885/2019-17
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.735885/2019-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 60 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2018, Ano-Calendário 2017, formalizado
em Notificação de Lançamento, decorrente da revisão de sua declaração anual, onde foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.901,82, acrescido de multa de ofício e
juros de mora, conforme previsão legal.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu,
em síntese, da apuração da(s) seguinte(s) infração(ões):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 45.600,00.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em 26/12/2019,
onde alegou o que segue:
· Não concorda com as infrações apuradas e está apresentando os respectivos
comprovantes.
· Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, apresentou todos os documentos
solicitados.
...
A decisão denegatória de primeira instância foi proferida com dispensa de Ementa
conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2021 (e-fls. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 26/07/2021 (e-fls. 81), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, apresentando novo documento (e-fl. e-fl. 79), com o qual pretende sanar a
irregularidade do mesmo já apresentado em sede recursal (e-fl. 47 e 48), emitido pela SAG
ASSESSORIA DE EMPRESAS LTDA., em suas palavras, “mediadora junto ao plano de saúde
AMIL”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (e fls. 68, 81 e 84) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de despesas médicas no valor de R$
45.600,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.735885/2019-17

Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que para comprovação das despesas médicas foi
solicitado em Termo de Intimação Fiscal de 12/11/2019 (e-fls. 50):
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde e
demonstrativo ou extrato de reembolsos dos planos de saúde, com valores
discriminados por beneficiário (titular e cada dependente).
E conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 31), “As glosas foram efetuadas porque o (a) contribuinte não apresentou
documentação hábil para comprovação das despesas”
Vejam-se os argumentos denegatórios apostos em Primeira Instância nos
seguintes excertos do Voto guerreado:
Visando comprovar pagamentos, o contribuinte apresentou documentos com
papel timbrado de SAG ASSESSORIA, não assinados, dirigidos a ele e a Célia Maria Ribeiro D.
de Lyra Braga, com indicação de ser referente a Declaração de pagamentos para Imposto de
Renda 2018 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
Para que o contribuinte possa se beneficiar de pagamentos efetuados ao plano de saúde
por intermédio de uma pessoa jurídica, ele precisa comprovar que suportou o encargo
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.735885/2019-17

financeiro desses pagamentos, assim como precisa apresentar demonstrativo emitido
pela empresa prestadora de serviços de saúde que identifique os beneficiários do plano
contratado, de forma a comprovar que os pagamentos foram efetuados em seu benefício
e em benefício de seus dependentes para fins do imposto de renda.
Os documentos apresentados pelo contribuinte não são suficientes para comprovar que
ele suportou o encargo financeiro de pagamentos efetuados por SAG à AMIL. Caberia a
ele comprovar que efetivamente transferiu os recursos para a pessoa jurídica em
questão.
Ora, realmente se verifica que o interessado não comprovou que ele próprio
suportou o encargo do Plano de Saúde, como bem exposto pela DRJ, afinal o que se prova é que
o encargo foi de terceira pessoa, denominada no recurso como “mediadora junto ao plano de
saúde AMIL”. Não se verificam documentos complementares que esclareçam tal “mediação”.
Quanto ao novo documento apresentado, mesmo que aceito com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, o
mesmo não traria socorro ao contribuinte. Isso porque mais uma vez não traz o esclarecimento
do real suporte dos pagamentos e ainda por cima unificou o dispêndio, sem delimitar o quinhão
destinado a cada segurado do plano, o oposto do que solicitado pela Fiscalização.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Súmula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto - Redator designado
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.735885/2019-17

De fato, o litígio recai sobre as despesas pagas ao plano de saúde Amil
Assistência Médica Internacional, contratado junto à SAG Assessoria de Empresas Ltda., no
valor total de R$ 45.600,00, por falta de comprovação das despesas realizadas, discriminadas por
beneficiário, ao teor do termo de intimação expedido (fls. 12), sendo certo que as declarações de
pagamentos apresentadas em sede impugnação não foram aceitas por falta de assinatura, não
sendo assim suficientes para atestar os pagamentos realizados (fls. 9/10).
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal com nova
declaração emitida pela intermediadora do plano empresarial contratado, atestando os valores
integralmente pagos no decorrer do ano-calendário autuado (fls. 79).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A nova declaração/demonstrativo de pagamentos globais emitida pela SAG
Assessoria, agora devidamente formalizada (fls. 79), aliado às declarações discriminativas
anteriormente fornecidas (fls. 9/10), trazem a indicação da contratação do plano, tendo por
participantes/beneficiários o Recorrente e sua esposa/dependente declarada, além de especificar
os pagamentos por ele realizados no ano-calendário de 2017, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II
do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário
exigido.
Não obstante, vale ressaltar que, embora a decisão recorrida também aponte a
necessidade da comprovação do ônus financeiro realizado à pessoa jurídica intermediária
para possibilitar a dedução pleiteada, da leitura da autuação constato que este requisito não
consta na motivação da exigência, ao teor da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do
lançamento (fls. 31).
Portanto, diante de outras irregularidades suscitadas pela fiscalização e
constatando que a comprovação do ônus financeiro não foi exigida no curso da ação fiscal e nem
no lançamento (fls. 12 e 30/33), entendo que a decisão recorrida inovou ao exigi-la, violando o
direito à ampla defesa e o contraditório não podendo, via de consequência, ser acatada. Assim
como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal, não se pode conceber que a
manutenção da autuação pela decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados
pela fiscalização, devendo tal exigência ser desconsiderada.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original